Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-58.2014.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000045-58.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. M. F. B. - CPF: 046.830.581-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERNANDO JOSE MARTINS BICHARELLI - CPF: 898.886.181-72 (APELANTE), FERNANDO JOSE MARTINS BICHARELLI - CPF: 898.886.181-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E. M. F. B. - CPF: 046.830.581-54 (APELANTE), FERNANDO JOSE MARTINS BICHARELLI - CPF: 898.886.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESCOLA ESTADUAL. ACIDENTE. LESÃO EM ALUNO DEVIDO A RESTOS DE OBRA NO PÁTIO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810 E 905 – STF. HONORARIOS ADVOCÁTIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 2° E 3° DO CPC/2015. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público
(STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

Há responsabilidade atribuível ao Estado
porque o estabelecimento em que ocorreu o acidente é de sua propriedade, a vítima é aluno matriculado na escola estadual, e lhe compete garantir a segurança do tutelado, além do dever de fiscalizar a execução do serviço prestado nas dependências do colégio.

No que diz respeito a indenização por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e E. M. F. B. E (representado por seu genitor FERNANDO JOSÉ MARTINS BICHARELLI), contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada pelo menor em desfavor do ente público.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o ESTADO ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, mais honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (ID Num.2454441, 2454458, 2454471, 2454480)

Em seu recurso, E. M. F. B. E requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 2454498, 2454507 e 2454524).

Por sua vez, O ESTADO afirma que inexiste nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o dano alegado, porque o Município de Juína é quem deveria ter adotado as providencias para finalizar a obra na escola e retirar os entulhos provenientes desta, que a responsabilidade é subjetiva e não restou demonstrado o elemento culpa, que o valor da indenização deve ser reduzido, que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015, após o IPCA-E (ID Num. 2454533, 2454550, 2454562, 2454578).

Contrarrazões ao recurso de ESTADO ao ID Num.2454590, 2454607, 2454622 e 2454635.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo do autor, e provimento parcial do recurso do requerido, para provimento quanto aos juros e correção incidentes a indenização (ID Num. 2777948).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.

A sentença guerreada condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização de danos morais (R$ 20.000,00), por conta do acidente sofrido pelo menor E.M.F.B. nas dependências da Escola Estadual 09 de Maio, localizada no Município de Juína-MT, que ocasionou lesão na perna direita após embate com entulhos de obra (trave de gol) que se encontravam jogados no pátio do estabelecimento educacional.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

No caso de omissão, o Estado responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, denominada por “omissão específica”.

Sobre a temática, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

“
Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 269.)

Nessa linha, o e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público
(STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

E ainda: “
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público”.
(AGRG no RE com AG 697.326/RS, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.04.2013).

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida.

Não há controvérsia sobre o fato do aluno E. M. F. B., no dia 28/02/2013, na hora do recreio, ter sofrido acidente, que causou lesão na perna direita, por conta de por conta de entulhos de sobras de obra (trave de gol) situados no pátio da Escola.

O Estado alega ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado, pois ficou responsável apenas pelo repasse da verba, e o Município de Juína é quem deveria ter adotado as providências para concluir a obra, e consequentemente, retirar os entulhos dela provenientes, em decorrência do Convênio firmado pelo Governo Estadual, por intermédio da SEDUC e o ente municipal, com fins à execução da reforma na quadra poliesportiva, implantação de alambrado e arquibancada na Escola Estadual 09 de Maio.

Não assiste razão ao recorrente porque o estabelecimento em que ocorreu o acidente é de sua propriedade, a vítima é aluno matriculado na escola estadual, e lhe compete garantir a segurança do tutelado, além do dever de fiscalizar a execução do serviço prestado nas dependências do colégio.

Sabe-se que a educação é

direito fundamental validado nos artigos 205 a 208 da Constituição Federal, e a partir do momento em que o ente público recebe os alunos em seus estabelecimentos de ensino, assume a responsabilidade pela integridade física e psíquica.

Nesse viés, ensina Alexandre de Moraes:

“A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos”.
(Direito Constitucional, Atlas, 11ª ed., p. 349).

Configurada a prestação de um serviço ineficiente por parte do Estado, inegável o dever de indenizar, que decorre do art. 37, §6° da Carta Magna, e que indiscutivelmente afetou a esfera moral da vítima, que se feriu, levou vinte e cinco pontos na perna e teve que ficar internado para evitar infecção.

Logo, o liame de causalidade entre o dano suportado pelo autor, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado, cabendo manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR ALUNO. ACIDENTE EM BRINQUEDO DO PARQUE NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. TIPIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
A pessoa jurídica de direito público é responsável pelo ressarcimento de danos sofridos por alunos no interior de escola pública e quando ali se encontravam para atendimento de instrução ou atividades afins, salvo prova excludente do nexo entre o dano e a atividade escolar pela ocorrência de força maior ou exclusiva culpa do aluno
.2.
O ferimento experimentado pelo ofendido ao lesionar o fêmur, além de causar sequelas, causou os danos morais enseja a indenização, restando tipificada a omissão específica do Estado.
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL SOFRIDA POR ALUNO. ACIDENTE EM BRINQUEDO DO PARQUE NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO IMEDIATA DO SOCORRO AO AUTOR, VÍTIMA DO ACIDENTE. VALOR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.APELAÇÃO DENEGADA.RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 93040220108260510 SP 0009304-02.2010.8.26.0510, Relator: Amorim Cantuária, Data de Julgamento: 30/10/2012, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2012) Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE TRAVE EM QUADRA ESPORTIVA. PRAÇA MUNICIPAL. TRAUMATISMO CRANIANO. SEQUELAS GRAVES E PERMANENTES EM INFANTE. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO À TITULO DE DANO MORAL MANTIDO
. PENSIONAMENTO MENSAL À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. VALOR DA PENSÃO MAJORADO. Da norma processual aplicável ao feito (...)
5. O Município agiu com culpa na modalidade de negligência, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de reparar e manter em condições as traves de quadra esportiva municipal, ainda mais em se tratando de local de acesso ao público em geral. Ademais, sequer comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, fato este impeditivo do direito da parte autora, ônus processual que se impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art.
373
, inc.
II
, do
NCPC
.

6. (...). 7
. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro
. 8. (...)”.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70072475197, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/06/2017).

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), avaliando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Por fim, cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015. Sendo assim, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da lei processual civil.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelas partes, e
PROVEJO-OS PARCIALMENTE
, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e determinar que os índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020